Tribunal: TJMT
Processo: 1007574-50.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007574-50.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Demissão ou Exoneração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO GUILHERME B DOS SANTOS - CPF: 545.010.591-68 (ADVOGADO), CACILDA MUNHOZ CHATEAUBRIAND - CPF: 044.502.508-50 (IMPETRANTE), CACILDA MUNHOZ CHATEAUBRIAND - CPF: 044.502.508-50 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória. Ausente tal comprovação, a denegação da segurança é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
CACILDA MUNHOZ CHATEAUBRIAND contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado em sua demissão do cargo de analista ambiental, em decorrência de fatos contra si articulados em sede de processo administrativo disciplinar.

Assevera que, na condição de servidora pública estadual, ocupante do cargo de analista ambiental, respondeu a processo administrativo disciplinar, instaurado por meio da Portaria n. 333/2016, que culminou com a demissão do cargo público, decisão esta ilegal dada as irregularidades que apresenta.

Afirma, no tocante a alegada falta de assiduidade no trabalho, que não foi considerado o considerou o estado psicológico que se encontrava, uma vez acometida de síndrome do pânico, bem como que nunca houve falta nos m
eses de outubro e novembro de 2015, mas sim inconsistências do sistema de registro do ponto.

Cita que
Maurem Lazareti, servidora que homologou o relatório final do processo administrativo disciplinar, a opinar pela sua demissão,
não é servidora pública de carreira. Além disso, destacou o decurso do prazo de dezoito
meses da data de sua instauração até prolação da decisão administrativa.

Defende que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas, reputadas protelatórias pela autoridade administrativa e que a penalidade de demissão, além de injusta, não é proporcional nem razoável em relação à suposta irregularidade que teria praticado.

Pugna pela concessão da segurança para que seja determinada a sua reintegração ao cargo.

Manifestação do Estado de Mato Grosso pela denegação da segurança (Id. 3064427).

Indeferida e liminar na decisão de Id. 3383582
proferida pelo Relator originário,
Des. Luiz Carlos da Costa
.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 4825280, opina pela denegação da segurança.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 09 de agosto de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Como relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
CACILDA MUNHOZ CHATEAUBRIAND contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, materializado em sua demissão do cargo de analista ambiental, em decorrência de fatos contra si articulados em sede de processo administrativo disciplinar.

De início, é cediço que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Como salientado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
A opção pela via do mandado de segurança oferece aos impetrantes o bônus da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações ordinárias, porém, essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, evidenciando a liquidez e certeza do direito afirmado’ (AgRg no MS 19.025/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 21/9/2016)
”. (AgInt no RMS 46508/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Publicado no DJe em 19/06/2018).

Outrossim, no que tange ao procedimento administrativo disciplinar, cabe ao Poder Judiciário apreciar, apenas, a sua regularidade à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem adentrar na análise do mérito do julgamento administrativo.

Assentadas tais premissas, infere-se dos autos que a Impetrante, após responder ao processo administrativo disciplinar instaurado em 30 de agosto de 2016, por meio da Portaria n. 333/2016/CGECOR/SEMA, foi demitida do serviço público, com amparo no art. 159, IV, VI e XIII, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, por ter sido apurado pela autoridade administrativa a prática de falta funcional por inobservância dos deveres e obrigações funcionais previstos nos arts. 143, III, IX e X, 144, do mesmo Diploma Legal, consubstanciado na falta de assiduidade e pontualidade no serviço, além de ausência durante o expediente sem autorização do superior imediato.

Pois bem. Não se verifica, na espécie, a existência de direito líquido e certo capaz de embasar o
mandamus
.

Com efeito, conquanto alegue cerceamento de defesa, verifica-se que as decisões de indeferimento de provas requeridas pela Impetrante, reputadas protelatórias e sem pertinência com os fatos apurados, foram devidamente motivadas pela autoridade administrativa, inexistindo interposição de recurso pela servidora.

Tampouco se observa violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que, devidamente notificada da instauração do PAD, constituiu advogado, foi interrogada, apresentou defesa preliminar, acompanhou a prova testemunhal e apresentou suas alegações finais.

No que se refere à homologação do relatório, como salientado pelo Procuradoria em seu parecer, “
a homologação do relatório final do expediente administrativo por servidora não integrante de carreira, no caso, não importa na aclamada nulidade, uma vez que a autoridade a que se refere a impetrante, Mauren Lazzaretti, era a Secretária do Meio Ambiente, que, na verdade, representa a autoridade interessada no deslinde da investigação funcional, não integrante do corpo de servidores que integraram a comissão processante
.”

Ademais, a despeito de ter mencionado o transcurso de dezoito meses até a conclusão do expediente administrativo, não há evidências de nenhum prejuízo concreto à Impetrante pelo decurso do referido prazo, sendo oportuno colacionar o teor da Súmula 592 do STJ, que assim dispõe: “
O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.”

Por sua vez, denota-se que a decisão meritória se encontra devidamente fundamentada à luz das provas produzidas nos autos, sendo aplicada à servidora a penalidade prevista em lei.

Como se vê, não resta demonstrado, de plano, vícios no processo administrativo disciplinar a ensejar sua nulidade, o que afasta a comprovação de direito líquido e certo da Impetrante. Em verdade, a verificação do direito por ela alegado exige necessária dilação probatória, o que não se coaduna com a via mandamental.

Assim, de rigor a denegação da ordem.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE SUBMETER À PERÍCIA MÉDICA – ART. 12 DA LEI MUNICIPAL 1.083/2009 - SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO CONHECIDO. 1. “A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória. A apelante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo. Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações iniciais. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança.” (N.U 0019572-50.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021) 2. Sentença mantida, recurso não conhecido. (N.U 1000334-62.2019.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO SEGURANÇA, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021